Tribunal: TJSP
Processo: 1505175-22.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – RECEPTAÇÃO (Artigo 180, "caput", do Código Penal). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO – INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE QUE EMERGEM CRISTALINAS DOS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO COMPROVADO. Pena-base fixada acima do mínimo legal e

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – RECEPTAÇÃO (Artigo 180, "caput", do Código Penal). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO – INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE QUE EMERGEM CRISTALINAS DOS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO COMPROVADO. Pena-base fixada acima do mínimo legal e manutenção do regime inicial semiaberto – Recorrente reincidente. Recurso do Ministério Público – Aumento da pena-base – IMPOSSIBILIDADE. Aumento na segunda fase pela multirreincidência – ADMISSIBILIDADE.

Recurso da Defesa improvido e do Ministério Público parcialmente provido.